Tribunal: STF
Processo: RE 596552
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALCANCE. O previsto no § 4º do artigo 20, do Código de Processo Civil, não impede o julgador, em apreciação equitativa, de fixar honorários de sucumbência, vencida a Fazenda Pública, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.